Tribunal: TJMT
Processo: 1002586-04.2022.8.11.0078
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002586-04.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DARCY JOAO ALVES - CPF: 801.685.408-78 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 239.057.512-91 (APELADO), DARCY JOAO ALVES - CPF: 801.685.408-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – UTI –
NULIDADE DA SENTENÇA POR OBRIGAÇÃO GENÉRICA – NÃO CARACTERIZADA
– NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – ENUNCIADO N.o 60, da II JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado “
lato sensu
”, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

4.

“
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
” Enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL, MT
,

contra a sentença de ID. 178014632, proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Daniel Campos Silva de Siqueira,
da Vara Única da Comarca de Sapezal, MT
, que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela antecipada, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
MARIA APARECIDA FERREIRA
representada por
DARCY JOÃO ALVES
em face do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL – MT
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, todos devidamente qualificados nos autos.

Extrai-se da exordial que a assistida de 63 (sessenta e três) anos deu entrada no hospital com Epigastralgia Intensa, dor Precordial de alta intensidade e Pico Hipertensivo.

Ante o quadro de angina, com o consequente risco de isquemia cardíaca, óbito e no comprometimento de sequelas irreversíveis, pugnou pela concessão da tutela de urgência consistente em compelir os demandados que providenciassem a transferência para unidade de terapia intensiva com suporte cardiológico, assegurando a continuidade no tratamento.

Liminar deferida no id 96764928.

Citado e intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, oportunidade em que arguiu a preliminar de ausência de interesse processual e indicou o desrespeito às leis orçamentárias na hipótese de acolhimento do pedido deduzido na exordial (id 101949586).

Ao seu turno, o município arguiu as preliminares de chamamento ao processo do ente público federal e violação do contraditório e ampla defesa em decorrência de pedido indeterminado. Tangente ao mérito, asseverou não ter sido demonstrada a hipossuficiência financeira da parte requerente, bem como o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde, postulando, assim, pela improcedência da demanda, e, subsidiariamente, a restituição de valores em face do Estado (id 104561299).

Impugnação às contestações anexada no id 106390545.

Informações acerca do cumprimento da liminar no id 102416865.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, por conseguinte, a desnecessidade de iniciar fase instrutória (CPC, 355, I).

Sobre o pedido de restituição formulado no bojo da contestação apresentada pelo Município de Sapezal – MT, vislumbra-se inviável analisá-lo no presente feito, notadamente porque há divergência jurisprudencial se existe direito de regresso entre Município e Estado nas demandas envolvendo direito de saúde. Há o posicionamento de que a solidariedade nestes casos seria apenas para compor o polo passivo da demanda, não podendo invocar as características da solidariedade prevista no artigo 264 e seguintes do Código Civil. Dessa maneira, por ser matéria controvertida e demandar exame aprofundado, o mencionado pleito somente poderá ser analisado em ação autônoma.

Nessa senda, passa-se à análise das preliminares arguidas.

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Em síntese, objetiva o Estado a extinção do feito, sem resolução do mérito “
haja vista a pretensão individual do autor não estar albergada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois este trouxe a saúde pública apenas como um direito social e não individual, como na forma trazida na inicial
”.

Todavia, os fundamentos esposados pelo Estado não merecem prosperar, visto que, conforme alegado pelo próprio requerido, a Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde e, em não sendo tal obrigação implementada a contento pelos entes federativos, é facultado aos interessados se valerem das vias judiciais para obtenção da tutela pretendida.

Destarte, não pode qualquer ente federativo se escusar de cumprir determinações judiciais inerentes à implementação de instrumentos para provimento satisfatório de saúde, sob arguição de que não se trataria de direito social.

DOS PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS – O ESTADO NÃO PODE DESRESPEITAR AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS, SOB PENA DE ILEGALIDADE, DA RESERVA DO POSSÍVEL E DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” e DO COMPROMETIMENTO DA ISONOMIA E CONSEQUENTEMENTE DO ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE

Improcedem, também, as preliminares supra, eis que os princípios orçamentários, em casos como este, podem ser relativizados. O não fornecimento de implementos satisfatórios ao tratamento de saúde a qualquer pessoa por parte do Estado afrontaria aos princípios basilares constantes na Constituição Federal.

DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Assevera o ente municipal a imperiosidade do chamamento da União Federal ao processo, visto que a pretensão deduzida na inicial oneraria unicamente o ente federativo de menor abrangência.

Entretanto, a preliminar em comento não merece amparo, uma vez que a responsabilidade pela integral assistência à saúde ao cidadão é solidária de todos os entes federativos, podendo o interessado optar contra quem promoverá a ação judicial.

Nesse sentido é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ" (REsp 1.203.244/SC, rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.04.2014).

Em relação a violação do contraditório e da ampla defesa pela utilização do termo “
possíveis tratamentos futuros
”, observo que a parte Autora requereu apenas a “
continuidade no tratamento
”, que condiz aos atos necessários após a realização do procedimento pleiteado.

Desta forma é nítido que após a realização de um procedimento médico, o (a) paciente certamente necessitará de acompanhamento e tratamento indicado por profissional, não podendo ser limitado no momento da distribuição da demanda.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares arguidas, nos termos da fundamentação exposta.

Prosseguindo quanto ao mérito, sabe-se que o direito à saúde é um direito fundamental difuso, apto a ser concedido nesta via processual como vários outros direitos garantidos constitucionalmente, a exemplo da liberdade, igualdade e propriedade, desde que existem elementos probatórios suficientes para o seu recebimento.

Embora o Município alegue que a parte interessada não demonstrou a condição de hipossuficiência em relação ao tratamento privado, não traz aos autos qualquer documento que sustente tal afirmação, impondo-se ao ente federativo o ônus do artigo 373, II do CPC.

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece em seus artigos 6o, 196 e 197 que saúde é um direito fundamental de todos e dever do Estado, que deve garanti-la de forma universal e igualitária, por meio de políticas públicas definidas em lei, senão vejamos:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Tem-se, ainda, que as políticas sociais de saúde são regulamentadas pela Lei n. 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

No caso em tela, pretende a assistida ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, com suporte cardiológico, juntando documentos à inicial que comprovam a existência da enfermidade, em especial o relatório médico que menciona (fl. 21 – id 96761131) “
epigastralgia intensa, dor precordial de alta intensidade e pico hipertensivo
”.

Quanto a urgência da demanda, o mencionado documento médico ressalta que “
Nesse contexto, por se trata de uma doença aguda potencialmente grave, paciente precisa estar em uma unidade de assistência cardiológica, devido quadro de angina e de possível isquemia aguda miocárdio” [...]
“precisa urgentemente de cuidados especializados,
devido possibilidade de isquemia cardíaca, podendo comprometer a vitalidade do paciente e, também, no comprometimento de sequelas irreversíveis”
.

Desta forma, tendo em vista que o assistido estava regulado no SISREG III, com classificação de risco “
Prioridade 1 – Urgência, atendimento o mais rápido possível
”, resta caracterizada a relevância do pedido, havendo comprovação da necessidade de atendimento.

Frise-se, ainda, que, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Tal premissa impõe ao Estado a obrigação de fornecer gratuitamente às pessoas, notadamente àquelas desprovidas de recursos financeiros, o aparato necessário para o efetivo tratamento de saúde.

Destarte, são os entes federativos responsabilizados solidariamente.

Nesses termos, não subsistem eventuais alegações de que o fornecimento de medicamentos/aparatos médicos deve ocorrer conforme seus Protocolos e Diretrizes Terapêuticos e que as verbas destinadas aos medicamentos devem ser previamente planejadas, em razão do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, de modo que o Estado/Município tem a obrigação de fornecer os meios necessários ao tratamento de saúde do cidadão, conforme o entendimento médico.

Assim, resta indene de dúvidas a necessidade do acolhimento da pretensão deduzida na exordial.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para confirmar a tutela antecipada proferida inicialmente, determinando que os Requeridos providenciem transferência de MARIA APARECIDA FERREIRA para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, com suporte cardiológico, assegurando todo o tratamento necessário a ser indicado por profissional.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Deixo de condenar em honorários em razão da previsão contida na Súmula 421 do STJ.

Em caso de eventual interposição de recurso (s), intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade destas peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3o, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sapezal/MT, 14 de fevereiro de 2023.

DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA

Juiz de Direito Substituto
”

O
MUNICÍPIO DE SAPEZAL, MT,
argumenta que a sentença recorrida, fere os princípios da independência e harmonia entre os poderes, do contraditório, da ampla defesa e da isonomia, por incerta e genericamente condenar o Ente Municipal a “
assegurando todo o tratamento necessário
” (ID. 177293712).

Afirma, ainda, que a responsabilidade na prestação vindicada é do ESTADO DE MATO GROSSO, por não se tratar de baixa complexidade. E, se esse não for o entendimento, seja reconhecida a sua responsabilidade subsidiária, com a possibilidade de ressarcimento.

Ao final, requer a nulidade da sentença, e que seja excluída a parte da condenação genérica. Subsidiariamente, que seja a medida condicionada à apresentação de laudo médico que ateste o procedimento futuro vinculado à moléstia discutida nos presentes autos. No mérito, o provimento do recurso, para reconhecer a responsabilidade exclusiva do ESTADO DE MATO GROSSO quanto à obrigação e, subsidiariamente, a condenação do Estado a ressarcir o Município.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE MATO GROSSO
, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da sentença em sua totalidade, negando provimento ao apelo (ID. 178014638).

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, intimado, deixou de apresentar a resposta pertinente (expediente 10690312).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu parecer, opina
pelo
provimento parcial do recurso, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação, de forma prioritária, ao Ente Estatal
(ID. 1854471689).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Como relatado, trata-se
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL, MT
,

contra a sentença de ID. 178014632, proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Daniel Campos Silva de Siqueira,
da Vara Única de Sapezal, MT
, que, nos autos da presente ação, proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de MARIA APARECIDA FERREIRA
,
em face do MUNICÍPIO DE SAPEZAL, MT e o ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela antecipada
.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No concernente ao pedido de cassação da sentença ante a condenação genérica por “
(...)
assegurando todo o tratamento necessário
(...)
”, não tem o que falar sobre nulidade da sentença .

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não incorre em condenação genérica o julgado que condena o Ente Público à obrigação de fornecer os medicamentos e/ou tratamento pleiteado na inicial, bem como de disponibilizar os que se mostrem necessários ao longo do tempo para a cura da moléstia e/ou da doença.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA O COMBATE DE DIABETES MELITUS 1. LISTA DE REMÉDIOS, APRESENTADA NA INICIAL, QUE NÃO É TAXATIVA E PODE SER AMPLIADA CONFORME A EVOLUÇÃO DA DOENÇA E DA PRÓPRIA MEDICINA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. PEDIDO GENÉRICO NÃO CARACTERIZADO
. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública (v.g.: AgRg no REsp 1149122/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 07.05.2010). Precedentes: Resp 1218800/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.04.2011; REsp 735477/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 26.09.2006, p. 193; REsp 749511/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 07.11.2005, p. 240. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 450960 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 07.04.2014)”

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. PORTADOR DO VÍRUS HIV. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTOS INDICADOS POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.

1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2o e 4o da Lei n. 8.080/1990.

2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.

3. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos”
(AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10.04.2013).

4. Observa-se a perda de objeto dos embargos de declaração de fls. 319/325, visto que objetivavam o julgamento do presente agravo regimental, que estava sobrestado. Agravo regimental improvido. Embargos de declaração prejudicados. (AgRg no Ag 822197 / RJ, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 09.12.2013)”.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Por fim, em atenção ao enunciado n.o 60, da II
Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”. (grifei).

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.o 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Desse modo, tendo em vista que os pacientes não têm condições de arcar com o custo do procedimento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “
caput
”
) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2o, da Lei n.o 8.080/1990).

Como resultado, indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado à hipossuficiência dos pacientes, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Consequentemente, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, por isso essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto anteriormente, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.o 793,

reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

À vista disso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único de saúde, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, “
lato sensu
”, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, “
caput,
” e §1o, da CRFB, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, assim, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, apesar de que solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
”
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196, e 198, que é dever do Estado “
lato sensu
” garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Ressalta-se, também, como já exposto em linhas anteriores, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que a saúde é um direito fundamental do ser humano.

Como resultado, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. À proposito:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17.02.2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08.03.2012)”. (grifo nosso).

Todavia, o tratamento indicado nesta demanda apresenta alto custo e, diante disso, concluo que, embora o
MUNICÍPIO DE
SAPEZAL
, MT,
seja responsável solidário pela prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao ente Municipal garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
,
para direcionar o cumprimento de obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.o 793, do STF c/c com o enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024